Tribunal: TJPA
Processo: 0850804-73.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850804-73.2022.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS DE JESUS SALGADO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. MULTA MORATÓRIA DE 2%. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de rejeição de embargos à execução. A agravante sustenta excesso de execução, pleiteia a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção e juros, contesta a legalidade da multa moratória de 2% diante da ausência de contrato escrito, alega duplicidade na fixação de honorários advocatícios e defende a inexistência de obrigação em razão da não formalização contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há excesso de execução diante da suposta abusividade dos valores cobrados; (ii) definir se é cabível a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios; (iii) analisar a legalidade da multa moratória de 2% diante da ausência de contrato escrito; (iv) apurar se há duplicidade na fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de memória de cálculo pela parte embargante inviabiliza a análise da alegação de excesso de execução, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização (juros e correção monetária) não é obrigatória em relações civis privadas, salvo previsão legal ou contratual expressa, não configurada no caso concreto.

A multa moratória de 2% é válida mesmo na ausência de contrato escrito, desde que presente o inadimplemento da obrigação, sendo este percentual expressamente autorizado pela legislação civil e reiteradamente reconhecido pela jurisprudência.

A cumulação de honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento e na fase de execução é admitida pelo art. 827 do CPC, não configurando bis in idem, desde que observados os limites legais.

A inexistência de contrato formal não afasta a obrigação de pagamento pelos serviços prestados, especialmente quando comprovado o benefício econômico à parte devedora, aplicando-se o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de memória de cálculo nos embargos à execução impede a análise de alegação de excesso de execução.

A taxa SELIC não se aplica de forma automática e exclusiva nas relações civis privadas, salvo previsão legal ou contratual.

A multa moratória de 2% é válida mesmo na ausência de contrato escrito, desde que demonstrado o inadimplemento.

É legítima a cumulação de honorários advocatícios fixados em fases distintas do processo, nos limites do art. 827 do CPC.

A prestação de serviços gera obrigação de pagamento, independentemente da formalização contratual, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 406, 827, 917, §§ 3º e 4º; CC, art. 406; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2.011.360/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.10.2022.

TJ-GO, Apel. Cív. 5288370-95.2023.8.09.0051, Rel. Des. Ricardo Silveira Dourado, j. 04.10.2024.

TJ-SP, AgInt 2239505-43.2024.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 16.08.2024.

TJ-MG, Apel. Cív. 5002341-41.2021.8.13.0647, Rel. Des. Luiz Gonzaga S. Soares, j. 10.06.2024.

TJ-PR, Apel. Cív. 0001143-15.2007.8.16.0048, Rel. Des. Angela M. M. Costa, j. 08.04.2024.

TJ-SE, AgInt 0011749-41.2023.8.25.0000, Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva, j. 21.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
FRANCISCO DE ASSIS DE JESUS SALGADO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
contra Decisão Monocrática (id. 23930193) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
FRANCISCO DE ASSIS DE JESUS SALGADO.

Em síntese, em sua exordial, o embargante, ora apelante, ajuizou embargos à execução questionando valores cobrados pelo embargado, referentes a serviços de transporte de petróleo. Após o término do contrato original, as partes não chegaram a um consenso sobre os valores a serem pagos em um novo acordo. A embargante alega que o embargado apresentou valores abusivos, superiores aos praticados no mercado, e não forneceu a documentação necessária para formalizar o contrato e realizar os pagamentos.

Aduz que os juros moratórios devem seguir a taxa Selic, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sendo indevida a aplicação do IGP-M, multa de 2% e juros de 1% ao mês. Considera indevido o pagamento de custas, alegando que o protesto extrajudicial foi realizado por escolha do embargado, bem como, questiona a duplicidade da cobrança, presente no cálculo do exequente e na decisão interlocutória do juízo.

Após o trâmite regular do feito, o juízo de piso, proferiu sentença (id. 16910659) rejeitando os embargos conforme segue:

Questiona a embargante ainda a cobrança de juros de 1% ao mês, aplicado ao título, alegando que os juros cobrados devem ser a SELIC.

Não há razão no questionamento, posto que o embargado efetuou atualização devida do débito, onde deve incidir juros, multa e correção monetária.

A taxa de juros observou o disposto no art. 406 do Código Civil.

Ademais, na impugnação dos cálculos efetuados pelo exequente, é obrigação do executado-embargado apresentar planilha com o valor que entende devido. NO entanto, não o fez, razão pela qual devem ser rejeitados os embargos nesse item.

As custas do protesto são devidas pelo devedor, posto que se trata de exercício regular de um direito e meio adequado à preservação do crédito do credor.

Incabível a alegação de duplicidade dos honorários, posto que, são devidos os honorários na execução, que deverão ser fixados pelo juiz, nos termos do art. 827 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, rejeito os embargos, quanto às alegações de excesso de execução (questionamento valor da dívida e juros), com base no que dispõe o §3º do art. 917 e §4º, II do Código de Processo Civil, julgando improcedente os embargos, em relação às demais alegações, com base nos fundamentos supra.

Inconformada a embargante,
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
interpôs recurso de apelação (id. 16910665).

Alega que os valores cobrados pelo apelado são abusivos e incompatíveis com a média do mercado, resultando em enriquecimento ilícito.

Sustenta que a atualização dos valores deveria ser realizada com base na taxa SELIC em vez dos índices aplicados pelo apelado.

Contesta a legalidade da multa de 2% aplicada, argumentando que contratos verbais, como o firmado entre as partes, não permitem presumir cláusulas acessórias como a multa. Destaca que houve duplicidade de honorários, o que teria gerado um percentual de 30% sobre o valor da condenação, sendo tal prática contrária ao ordenamento jurídico.

Em sede de contrarrazões (id. 16910673) o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença refutando os argumentos apresentados.

Em decisão monocrática de id. 23930193, foi negado provimento ao recurso de Apelação conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO DE VALORES PELA TAXA SELIC. MULTA MORATÓRIA DE 2%. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras contra decisão da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que rejeitou os embargos à execução apresentados pela apelante. A embargante questiona valores supostamente abusivos relacionados a serviços de transporte de petróleo, pleiteando a aplicação da taxa Selic para atualização monetária, a exclusão de multa moratória de 2% e a revisão de suposta duplicidade de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se os valores cobrados pelo exequente configuram abuso e excesso de execução;
(ii) estabelecer se é cabível a aplicação da taxa Selic para a atualização monetária;
(iii) determinar a legalidade da multa moratória de 2%; e
(iv) apurar eventual duplicidade na fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A ausência de apresentação pela embargante de memória de cálculo detalhada sobre o valor que considera correto para o débito, conforme exigido pelo art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, impede a análise da alegação de excesso de execução.

2.

A atualização dos valores com base em índices distintos da taxa Selic está respaldada pela ausência de disposição contratual ou legal que determine sua aplicação exclusiva, sendo esta aplicável apenas de forma subsidiária, conforme o art. 406 do CC e jurisprudência do STJ.

3.

A multa moratória de 2% é válida e encontra amparo na legislação vigente, não havendo demonstração de abusividade ou desproporcionalidade em sua aplicação.

4.

Não há irregularidade na fixação de honorários advocatícios em fases distintas do processo, considerando que a cumulação de honorários em execução e outras fases processuais está prevista no art. 827 do CPC, não caracterizando bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de memória de cálculo nos embargos à execução inviabiliza a análise de alegações de excesso de execução.

2.

A taxa Selic é aplicável somente quando inexistirem índices previstos em contrato ou lei específica.

3.

A multa moratória de 2% é válida, salvo demonstração de abusividade ou desproporcionalidade.

4.

É permitida a fixação cumulativa de honorários advocatícios em diferentes fases processuais, desde que em conformidade com os limites legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 406, 827, 917, §§ 3º e 4º; CC, art. 406; Lei 9.298/96, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-GO 5623395-67.2021.8.09.0051, Rel. Sérgio Mendonça de Araújo, j. 18.08.2022.

TJ-PR, APL 0001119-38.2018.8.16.0165, Rel. Jucimar Novochadlo, j. 12.03.2023.

STJ, REsp 2.011.360/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.10.2022.

Diante disso, a apelante apresentou Agravo Interno (id. 24770589). Sustenta, em síntese, que a decisão monocrática agravada merece reforma, pois deixou de considerar elementos fundamentais que demonstrariam a ausência de contrato vigente com o Agravado, impossibilitando, assim, a cobrança de valores com base em cláusulas acessórias não pactuadas formalmente, como multa moratória e juros remuneratórios.

Argumenta que houve tratativas para renovação do contrato de prestação de serviços de praticagem, mas sem sucesso, principalmente por divergência quanto aos valores pretendidos, que incluíam reajuste de 250% pelos práticos, considerado abusivo e sem respaldo técnico, especialmente diante da pendência de publicação de estudos da Comissão Nacional para Assuntos de Praticagem (CNAP).

Alega que, na ausência de contrato escrito, não é possível admitir a cobrança de multa contratual, tampouco a aplicação de índice de correção monetária diverso da taxa SELIC, conforme preconizado no art. 406 do Código Civil e em reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo indevida a cumulação de SELIC com outros encargos, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ressalta ainda que não foi comprovada, por parte do Agravado, a comunicação prévia e expressa da incidência de cláusulas penais, como exigido por lei e pela jurisprudência para sua validade.

No tocante aos honorários advocatícios, impugna a inclusão antecipada dessa verba nos cálculos iniciais da execução, argumentando que tal procedimento caracteriza “bis in idem”, pois os honorários devem ser fixados pelo juízo na fase processual própria, conforme art. 827 do CPC, e não inseridos arbitrariamente pelo exequente em sua planilha inicial.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que sejam afastadas a aplicação de índices de correção monetária e juros em desconformidade com o art. 406 do Código Civil, a multa moratória de 2% por ausência de cláusula contratual escrita, e a duplicidade de cobrança de honorários advocatícios na execução.

Em sede de

contrarrazões (id. 25376810) refuta os argumentos apresentados e afirma que a decisão agravada, bem como a sentença de 1º grau, estão em total consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, razão pela qual não há fundamento jurídico para sua reforma.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Cível diz respeito à pretensão da agravante PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS de reforma da decisão monocrática proferida no id. 23930193, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve incólume a sentença que rejeitou embargos à execução.

As razões do agravo interno se concentram, em síntese, nos seguintes pontos: necessidade de aplicação da taxa SELIC como índice de correção e juros legais, afastando os encargos fixados na execução (multa moratória e juros de 1% a.m.), invalidade da multa de 2% por ausência de cláusula expressa em contrato escrito, alegação de
bis in idem
na fixação de honorários advocatícios, e ausência de contrato vigente que autorizasse os valores cobrados pelo recorrido.

No tocante à alegação de excesso de execução e de abusividade dos valores cobrados, reitero os fundamentos já lançados na decisão monocrática, em consonância com o art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC. Não tendo a embargante/agravante apresentado planilha com os valores que entende devidos, sua alegação de excesso restou desprovida de substrato técnico que viabilizasse a análise judicial. A jurisprudência deste Tribunal e de diversos outros entes da Federação é firme no sentido de que a ausência do demonstrativo de cálculo detalhado impede o conhecimento do excesso de execução. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . RECURSO DA EMBARGANTE DESPROVIDO. APELO DA EMBARGADA PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Embargos à execução, alegando inexigibilidade da obrigação e pagamento já realizado . Pedido de efeito suspensivo e gratuidade da justiça negados. Sentença reconheceu excesso de execução de R$ 120.000,00 até 28/08/2014 e determinou novo cálculo da dívida. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em: (i) Verificar a existência de excesso de execução. (ii) Determinar a necessidade de habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR: (iii) A ausência de demonstrativo de cálculos na petição inicial dos embargos à execução impede a análise da alegação de excesso de execução, conforme art . 917, § 4º do CPC. (iv) A cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade no contrato exclui o crédito dos efeitos da recuperação judicial, conforme art. 49, § 3º da Lei nº 11.101/2005 . IV. DISPOSITIVO E TESE: (v) Recurso da parte embargante desprovido. Recurso da parte embargada provido para deixar de analisar a tese de excesso de execução e determinar que o crédito não se submete ao juízo recuperacional. Sem fixação de honorários recursais . Tese de julgamento: "1. A ausência de demonstrativo de cálculos na petição inicial dos embargos à execução impede a análise da alegação de excesso de execução." "2. A cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade no contrato exclui o crédito dos efeitos da recuperação judicial ." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 917, § 4º; Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º . Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 5013977-85.2022.8 .24.0930; TJSC, Agravo Interno n. 0302871-36.2014 .8.24.0020.

(TJ-SC - Apelação: 03053684720198240020, Relator.: Marcos Fey Probst, Data de Julgamento: 11/02/2025, Sexta Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO FUNDADA GENERICAMENTE EM EXCESSO DE EXECUÇÃO . FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDIA CORRETO E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC). IMPUGNAÇÃO REJEITADA . RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º do CPC, é ônus do executado indicar o valor que entende correto quando a impugnação versar sobre excesso de execução. No caso, não declarou o valor que entendia devido e não apresentou demonstrativo do débito, limitando-se a alegar genericamente excesso de execução . Logo, era de rigor a rejeição da impugnação. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. INADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE RESTRITA ÀS EXECUÇÕES FUNDADAS EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART . 916, § 7º, DO CÓDIGO DE PROCESSO DE CIVIL ( CPC). RECURSO DESPROVIDO. O parcelamento previsto no art. 916 do CPC destina-se tão somente à execução extrajudicial, sendo incabível a aplicação, por analogia, ao cumprimento de sentença, ante a vedação expressa contida no § 7º do indigitado dispositivo legal . Ademais, houve oposição expressa manifestada pelo credor.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22395054320248260000 Ribeirão Pires, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 16/08/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO . AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REQUISITO FORMAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DO EMBARGANTE . SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução, mantendo a eficácia do título executivo extrajudicial decorrente de contrato de mútuo. II . Questão em discussão: Análise da validade do título executivo extrajudicial na ausência de assinatura de duas testemunhas e alegação de excesso de execução sem apresentação de memória de cálculo. III. Razões de decidir: A ausência de assinaturas de duas testemunhas, requisito formal exigido pelo art. 784, III, do CPC, pode ser suprida quando outros elementos nos autos comprovam a validade do contrato . A jurisprudência do STJ e deste Tribunal permite a flexibilização desse requisito em situações excepcionais. O apelante não apresentou memória de cálculo detalhada, inviabilizando a análise da alegação de excesso de execução. IV. Dispositivo e tese: APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA . Mantida a sentença que rejeitou os embargos à execução. Majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art . 784, III; art. 917, §§ 2º, 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgInt nos Edcl no REsp 1523436/MT; Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Agravo de Instrumento 5459522-49.2018 .8.09.0000.

(TJ-GO 52883709520238090051, Relator.: RICARDO SILVEIRA DOURADO - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2024)

Ademais, a agravante sustenta que, por não haver contrato escrito entre as partes, a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre os valores em execução devem observar exclusivamente a taxa SELIC, com base no artigo 406 do Código Civil, invocando, ainda, julgados do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, tal entendimento não se coaduna com o arcabouço jurisprudencial consolidado no âmbito da Justiça Estadual para débitos decorrentes de relações privadas não tributárias. Conforme já assentado na decisão monocrática ora agravada, e reiterado por esta relatoria, a taxa SELIC, embora prevista como taxa legal subsidiária pelo art. 406 do Código Civil, não é de aplicação automática e exclusiva em hipóteses onde há critérios de atualização compatíveis com a natureza do crédito, a prática contratual ou a jurisprudência do Tribunal.

A tese da aplicação obrigatória e exclusiva da SELIC foi adequadamente modulada pelas Cortes Superiores, sobretudo após o julgamento do
Tema 905/STJ
e do
Tema 810/STF
, os quais estabeleceram importantes balizas quanto aos índices de atualização monetária e juros aplicáveis, notadamente em demandas contra a Fazenda Pública, com reflexos também sobre débitos de natureza civil.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, consolidou-se que a taxa SELIC deve ser aplicada exclusivamente a partir de 9 de dezembro de 2021, e apenas nas hipóteses expressamente previstas pela norma constitucional, como no caso das obrigações pecuniárias contra a Fazenda Pública, não sendo extensível de forma indiscriminada a relações privadas de cunho obrigacional, como a aqui discutida. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO FOI CONSTITUÍDO NOS AUTOS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA, A QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, NO SENTIDO DE CONDENAR O ESTADO DE SERGIPE, “A INDENIZAR A DEMANDANTE EM DUAS LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS, EQUIVALENTES A 12 (DOZE) REMUNERAÇÕES MENSAIS, A SEREM ATUALIZADAS COM CORREÇÃO MONETÁRIAS PELO INPC, A PARTIR DA DATA DE 01/09/2015, E JUROS DE MORA DE 0,5% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO, OBSERVANDO-SE O VALOR DO VENCIMENTO LÍQUIDO DA AUTORA EM AGOSTO DE 2015, CORRESPONDENTE À SUA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO ANTES DE SE APOSENTAR, NO MONTANTE DE R$ 4.628,06 (QUATRO MIL SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS) - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO - EXCESSO DO VALOR APONTADO – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO IPCA-E, E APÓS A EDIÇÃO DA EC 113/2021, A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – INSURGÊNCIA – OS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA OSTENTAM NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA – OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO – NÃO HÁ VIOLAÇÃO À COISA JULGADA NA ADOÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DAQUELE INICIALMENTE ELEITO POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL EM EXECUÇÃO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 870.947/SE – TEMA 810 – INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR (ART. 1º-F DA LEI N . 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/09) COMO ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO A DÉBITOS DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA, POR IMPOR RESTRIÇÃO DESPROPORCIONAL AO DIREITO DE PROPRIEDADE (ART . 5º, XXII, DA CF/88), DEVENDO, PARA TANTO, SER APLICADO O IPCA-E – RESP N. 1.492.221/PR, TEMA 905 – A TAXA SELIC TEM INCIDÊNCIA NOS CÁLCULOS CUJA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SE REFIRA AO PERÍODO A PARTIR DE 09/12/2021 E DEVE SER APLICADO COMO ÚNICO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, ENGLOBANDO JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, EM QUALQUER AÇÃO QUE ENVOLVA A FAZENDA PÚBLICA, ESTEJA O PROCESSO EM ANDAMENTO OU SENTENCIADO, OU ATÉ MESMO TRANSITADO EM JULGADO, OU COM PRECATÓRIO EXPEDIDO, DEVENDO A ATUALIZAÇÃO EM PERÍODO ANTERIOR SEGUIR O COMANDO SENTENCIAL - REFORMA DA DECISÃO - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO .

(TJ-SE - Agravo de Instrumento: 0011749-41.2023.8.25 .0000, Relator.: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 21/03/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO . DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO EM 7 DE AGOSTO DE 1991. ACÓRDÃO QUE HAVIA DETERMINADO QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA FOSSE FEITA PELO INPC, A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA, ACRESCIDO DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. CORREÇÃO MONETÁRIA . PARÂMETROS INDICADOS NO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL, ATÉ A DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 11.430/2006. INCIDÊNCIA SUCESSIVA DO INPC/IBGE, DO IRSM, DA URV, DO IPC-R, DO INPC/IBGE E DO IGP-DI. ÍNDICE INPC QUE DEVE SER USADO A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 11 .430/2006. INIDONEIDADE DA REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA, PARA FINS DE RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO DO JULGAMENTO DAS ADI 4.357 E 4 .425, BEM COMO DO TEMA 810 (RE 870.947). ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO TEMA REPETITIVO 905. INPC QUE DEVE SER APLICADO, PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA, ATÉ 8 DE DEZEMBRO DE 2021 . A PARTIR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021, DEVE INCIDIR A TAXA SELIC, EXCLUSIVAMENTE, TANTO PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA QUANTO DE JUROS MORATÓRIOS, COM BASE NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. 2. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO QUE É O TERMO INICIAL . INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS ATÉ JUNHO DE 2009. JUROS DE 0,5% AO MÊS NO PERÍODO DE JUNHO DE 2009 A ABRIL DE 2012, COM BASE NA REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997 (LEI Nº 11.960/2009 C/C LEI Nº 8 .177/1991). JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, DO PERÍODO DE MAIO DE 2012 ATÉ 8 DE DEZEMBRO DE 2021, COM BASE NO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997 (REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.703/2012) . TAXA SELIC QUE INCIDE A PARTIR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021, EXCLUSIVAMENTE, COM BASE NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.

(TJ-PR 0001143-15.2007 .8.16.0048 Assis Chateaubriand, Relator.: Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 08/04/2024, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2024)

Deste modo, observa-se, que a incidência da taxa SELIC como índice único de atualização está condicionada a pressupostos normativos específicos — quais sejam, a existência de norma legal expressa ou a natureza do crédito vinculado ao erário público — o que não se aplica ao caso em apreço.

Ademais, no presente feito, trata-se de execução fundada em obrigação civil de pagamento por serviços prestados, em que não há norma contratual ou legal que imponha a adoção da SELIC, sendo plenamente legítima a aplicação dos juros moratórios de 1% ao mês, acrescidos de correção monetária segundo os índices adotados por este Tribunal para débitos de natureza cível.

A adoção da SELIC, além de não encontrar respaldo normativo específico para o caso concreto, resultaria, na prática, em encargo inferior ao necessário para recompor a perda do valor monetário e desestimular o inadimplemento, o que conflita com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do crédito.

Portanto, inexistindo disposição legal ou contratual específica que imponha a aplicação da taxa SELIC, mantém-se a validade dos critérios utilizados para a atualização do crédito exequendo – juros legais de 1% ao mês e correção monetária conforme os fatores de atualização definidos pelo CNJ para a Justiça Estadual – em conformidade com o art. 406 do Código Civil e a jurisprudência dominante.

Outrossim,

a agravante defende a inaplicabilidade da multa moratória de 2% ao caso concreto, sob o argumento de que a ausência de contrato escrito impediria a incidência de cláusula penal, por ausência de previsão expressa. Sustenta, ainda, que cláusulas acessórias, como a multa por inadimplemento, não podem ser presumidas em contratações verbais.

A multa moratória de 2% encontra respaldo normativo claro no ordenamento jurídico brasileiro. O art. 1.336, §1º, do Código Civil, ao dispor sobre obrigações condominiais, estabeleceu expressamente que, em caso de mora, poderá ser cobrada multa de até 2% sobre o débito, norma que tem sido aplicada, por analogia, a diversas obrigações civis em geral, inclusive em relações contratuais verbais ou informais, desde que caracterizado o inadimplemento da obrigação e a ausência de cláusula penal diversa.

Sobre a matéria, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já se manifestou de modo incisivo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO COM CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. MULTA CONVENCIONAL DE 20% . CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO ANTERIOR AO CÓDIGO CIVIL DE 2002. DERROGAÇÃO DA LEI 4.591/64. MULTA MORATÓRIA LIMITADA A 2% NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR . SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I - Em consonância com o artigo 2º, § 1º, da LINDB, a lei posterior revoga a anterior quando regula inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. II - O artigo 12, § 3º, da Lei 4.591/64, que permitia multa de até 20% do débito em caso de inadimplemento de contribuições condominiais, foi revogado pelo artigo 1 .336, § 1º, do Código Civil, que regula a mesma matéria e estabeleceu novo limite de até 2%. III - Com o advento do Código Civil, as convenções de condomínio que previam cláusula penal moratória em consonância com a legislação anterior, deve se adequar à norma vigente, ficando a multa limitada ao percentual de até 2% do débito. IV - Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 5002341-41 .2021.8.13.0647 1 .0000.24.161873-5/001, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 10/06/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2024)

Embora o precedente acima trate de contribuições condominiais, a ratio decidendi é extensível às obrigações civis de natureza similar, em que o legislador impõe limite à multa, mas não condiciona sua aplicação à existência de contrato formal ou escrito, bastando a existência da obrigação inadimplida.

Igualmente, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu expressamente a validade da cláusula penal moratória de 2% em contratos de natureza privada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELA A AUTORA ADUZINDO QUE OS JUROS SÃO ABUSIVOS E QUE A COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS É ILEGAL . A ILEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E TAXA DE JUROS MORATÓRIOS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Inexistência de abusividade na taxa de juros fixada no contrato. Os juros remuneratórios não podem ser considerados abusivos . Capitalização de juros. Possibilidade. Aplicação das Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA . Possibilidade de cumulação de juros remuneratórios limitados ao fixado contratualmente com juros moratórios e multa contratual prevista em 2%. Limitação dos juros moratórios em 1% ao mês. Hipótese em que o contrato entabulado entre as partes já prevê que, em caso de mora, incidirá multa moratória de 2% do saldo devedor. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO para permitir a cobrança, no período de inadimplemento, de juros remuneratórios limitados à taxa do contrato, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% . RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1012685-16.2023.8 .26.0002 São Paulo, Relator.: Emílio Migliano Neto, Data de Julgamento: 19/03/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2024)

No caso concreto, não se trata de multa exorbitante, mas sim do percentual máximo previsto na legislação vigente e reiteradamente validado pelos tribunais, inclusive quando ausente cláusula expressa, desde que demonstrado o inadimplemento e a resistência do devedor em adimplir a obrigação.

Ademais, a agravante, embora alegue a inexistência de previsão expressa, não nega o inadimplemento nem demonstra qualquer pagamento parcial tempestivo que pudesse justificar a exclusão da penalidade. Sua resistência à cobrança judicial reforça o caráter compensatório e coercitivo da cláusula penal aplicada.

Assim, sendo o percentual de 2% absolutamente moderado, conforme os padrões legais e jurisprudenciais, e presente o inadimplemento da obrigação, não há fundamento jurídico para o afastamento da multa moratória fixada pelo credor, devendo esta ser mantida integralmente, tal como reconhecido pelas instâncias precedentes.

No que se refere à alegação de duplicidade na cobrança de honorários advocatícios, igualmente não assiste razão à agravante. A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que os honorários fixados na fase de execução, nos moldes do art. 827 do CPC, são autônomos em relação aos honorários fixados em outras fases do processo.

Logo, a cumulação dos honorários, desde que respeitados os percentuais legais, não caracteriza bis in idem. No caso, a fixação de honorários na execução foi realizada de acordo com o disposto no CPC e não há nos autos demonstração de que o percentual final tenha ultrapassado os limites legais.

Por fim, a agravante insiste na inexistência de contrato vigente para justificar a ausência de obrigação. Contudo, é inequívoco nos autos que os serviços foram efetivamente prestados e que houve benefício econômico à PETROBRAS, razão pela qual não se pode admitir o inadimplemento sob o argumento de ausência de formalização. Trata-se de situação regida pelo princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, o qual impede que uma parte aufira vantagens de uma prestação sem a devida contraprestação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, 13 de maio de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2025